Tribunal: TJDFT
Processo: 0718364-20.2022.8.07.0007
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-10-06
Data de publicação: 2023-10-20

Ementa:
RECURSO INOMINADO. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. DINÂMICA DOS FATOS NÃO ELUCIDADOS. ELEMENTOS PROBATÓRIOS INSUFICIENTES . RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora contra sentença que julgou improcedente os pedidos iniciais consistentes em condenar a ré à reparação por danos materiais decorrente de acidente de trânsito. Em suas razões, em síntese, sustenta a responsabilidade civil da parte ré no acidente de trânsito.
II. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular. Sem contrarrazões.
III. A relação entre as partes é paritária e será dirimida à luz do Código Civil e do CTB, o qual dispõe em seu art. 28 que “o condutor deverá, a todo momento, ter domínio de seu veículo, dirigindo-o com atenção e cuidados indispensáveis à segurança do trânsito.” O art. 34 do CTB dispõe que “o condutor que queira executar uma manobra deverá certificar-se de que pode executá-la sem perigo para os demais usuários da via que o seguem, precedem ou vão cruzar com ele, considerando sua posição, sua direção e sua velocidade.” Nessa linha o condutor, antes de iniciar um deslocamento lateral, deve indicar com clareza e antecedência, por meio da luz indicadora de direção ou gesto convencional de braço, conforme dispõe o art. 35 do CTB.
IV. Na sua inicial a parte autora relata que ao acessar a via EPCT DF-001, seguindo sentido samambaia, na faixa da direita, ao sair do desvio realizado para a construção do viaduto do Recanto das Emas, foi fechado pelo veículo conduzido pela parte ré. De outro lado, o requerido em sua versão alega que transitava na faixa da esquerda da DF-001 e que mantinha velocidade baixa e que a pista estava mal sinalizada e que o motociclista vinha em alta velocidade e colidiu na lateral de seu veículo, conforme depreende-se do boletim de ocorrência (ID 49908705 – pág. 3). Compulsando os autos nota-se que as partes juntam fotos do veículo e da moto (ID 49908708, 49908836/49908840).
V. Compulsando os elementos probatórios, observa-se que as provas dos autos não elucidam a dinâmica do acidente. O boletim de ocorrência apenas esclarece o local, horário e as versões das partes sobre o acidente, os quais atribuem a culpa um ao outro de forma recíproca. Além disso, as fotos juntadas não permitem concluir a culpa de cada uma das partes ou de uma delas, bem como não há maiores detalhes quanto ao contexto fático do acidente e da pista, nem mesmo foi requerido pelo autor produção de prova oral de testemunhas que trafegavam no local no momento do acidente.
VI. Assim, na espécie, verifica-se que a parte recorrente/autora não se desincumbiu do seu ônus probatório em provar o fato constitutivo de seu direito, nos moldes do art. 373, I, do CPC. Ressalta-se que em casos de acidente automobilísticos, nos quais na maioria das vezes as versões são diametralmente opostas, não havendo lastro probatório eficiente a demonstrar qual dos condutores deu causa evento, a improcedência da ação é medida que se impõe.
VII. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno em custas processuais e deixo de condenar em honorários ante a ausência de contrarrazões.
VIII. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei 9.099/95.